Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717881-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aislan Anorato de Lima do Amaral Agravado: Banco Votorantim S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aislan Anorato de Lima do Amaral contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0712401-43.2022.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento que visa a revisão de cláusulas contratuais em financiamento de veículo movida por Aislan Anorato de Lima do Amaral em desfavor de Banco Votorantim S.A. Em sua inicial, o autor requer a concessão de tutela de urgência para determinar que: a) o réu se abstenha de realizar a cobrança dos pagamentos; b) o autor seja excluído do cadastro de inadimplentes; c) o autor seja mantido na posse do objeto da lide. Para inibir a mora, requer a consignação do valor incontroverso ou integral. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado e assegura a intangibilidade das cláusulas contratuais firmadas. Estas cláusulas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Portanto, não cabe, em sede de cognição sumária, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Registro ainda que a maioria esmagadora dos processos de revisão de contratos bancários, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT e do STJ, resultam em improcedência. Apenas poucas ações resultam em pontual reconhecimento de alguma ilegalidade de certas tarifas que representam parcela mínima do financiamento e que são insuficientes a afastar a mora. Ademais, incabível a manutenção do autor na posse do veículo, visto que a propositura de ação em que se discute a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor ajuíze execução objetivando o recebimento de valores devidos ou qualquer outro processo que tenha causa de pedir relacionada ao contrato revisando. Também não se pode obstar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). Por fim, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante prescreve o artigo 539 do CPC. No caso dos autos, não constato nenhuma das hipóteses descritas no Código Civil. Isso porque o autor não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I); os pagamentos estão sendo efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II); não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV); e não pende litígio sobre o objeto do pagamento (entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito - inciso V). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pedido de consignação em pagamento da quantia incontroversa ou integral. Em relação à procuração acostada nos autos, verifico que há a necessidade de emenda. Nos termos da lei 14.063/2020 e da MP 2.200-2/2001, as autoridades certificadoras oficiais são as responsáveis por garantir a validade jurídica de documentos em sua forma eletrônica. O ICP-Brasil é a organização que controla tais unidades certificadoras. Assim, apenas as autoridades certificadoras cadastradas pelo ICP-Brasil podem realizar a validação jurídica necessária. MP 2.200-2/01. A procuração de ID 124094991 não foi assinada pelo autor nos termos legais, não possuindo validade jurídica. Perceba que o documento juntado aos autos apenas certifica que o usuário que assinou o documento logou através do email "aislanaoratoo@gmail.com", não havendo certeza legal sobre o ato jurídico de outorga de poderes. Portanto, antes de determinar a citação do requerido, emende-se a inicial para regularizar a representação processual, visto que a procuração de ID 124094991 não foi assinada pelo autor conforme certificação exigida pela lei 14.063/2020 e pela MP 2.200-2/2001. Prazo: 15 (quinze) dias.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 35926663), em síntese, que pretende obter a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira recorrida, bem como consignar, por meio de depósitos judiciais mensais, as prestações em quantias calculadas de acordo com parâmetros próprios, fixados de modo unilateral. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito, em juízo, das prestações vincendas, em valores calculados de acordo com parâmetros fixados unilateralmente em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, com a determinação da manutenção da posse do bem em questão até o julgamento final do recurso e, finalmente, a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente ou ainda, subsidiariamente, das prestações nas quantias indicadas pela credora, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35926665). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da pretendida consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. É necessário ressaltar que o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil. No presente caso o recorrente propôs demanda contra a recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a possibilidade de efetivação de depósito judicial referente ao valor das prestações fixadas pelo próprio instrumento negocial celebrado entre as partes também não deve ser admitida no presente caso. Com efeito, a possibilidade de consignação em pagamento é admitida nas estritas hipóteses do art. 335 do Código Civil. No entanto, a causa de pedir, no presente caso, não tem suporte em uma das aludidas hipóteses. Aliás, a pendência de “litígio sobre o objeto do pagamento” não inclui, logicamente, a própria demanda proposta pelo recorrente. Também não há dúvida a respeito da titularidade da recorrida em relação ao domínio do veículo que fora objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por essa razão, ao contrário do que afirma o recorrente não pode ser acolhida a pretendida consignação em pagamento. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator